Tribunal: TJSP
Processo: 1008542-69.2019.8.26.0019
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Pretensão de desbloquear prontuário e realizar curso de reciclagem para regularização da CNH – Viabilidade – Termo inicial para contagem do prazo de suspensão do direito de dirigir que independe da efetiva entrega da CNH – Aplicabilidade da Resolução CONTRAN no 723/2018 – Sentença mantida – Recurso oficial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1008542-69.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido ADRIANO FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008542-69.2019.8.26.0019 -Voto no
2
REEXAME
NECESSÁRIO
No
1008542-69.2019.8.26.0019
–
AMERICANA
RECTE: JUÍZO 'EX OFFICIO'.
RECDO.: ADRIANO FERREIRA DA SILVA.
INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DETRAN/SP E OUTRO.
JUÍZA PROLATORA: Marcos Cosme Porto.
VOTO No 36.791A
MANDADO DE SEGURANÇA
CNH
Pretensão de
desbloquear prontuário e realizar curso de reciclagem para
regularização da CNH Viabilidade Termo inicial para
contagem do prazo de suspensão do direito de dirigir que
independe da efetiva entrega da CNH Aplicabilidade da
Resolução CONTRAN no 723/2018 Sentença mantida
Recurso oficial improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por ADRIANO FERREIRA DA SILVA contra ato do DIRETOR
TÉCNICO DA 95a CIRETRAN, consistente em manter o bloqueio de
sua CNH mesmo após o transcurso do prazo da penalidade de suspensão
do direito de dirigir. Alega o impetrante que está sendo impedido de
realizar o curso de reciclagem para regularizar o documento.
A r. sentença de fls. 68/71, cujo relatório se
adota, concedeu a segurança pretendida. Sem condenação em honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008542-69.2019.8.26.0019 -Voto no
3
advocatícios.
Ausentes os recursos voluntários, vieram os
autos para processamento da remessa oficial.
É o relatório.
A sentença mostra-se irretocável.
Com efeito, registra o impetrante que a ele foi
aplicada a pena de suspensão do direito de dirigir por 07 (sete) meses
(Proc. Adm. 4035185.2017 fls. 13/21), sendo o prontuário bloqueado a
partir do dia 18/09/2018, quando teria iniciado o período de
cumprimento da penalidade. Contudo, mesmo após o transcurso do
prazo o bloqueio persistiu, estando o postulante impedido de realizar o
curso de reciclagem e regularização do documento.
Diante disso, com fundamento no art. 16,
inciso I, da Resolução CONTRAN 723/2018, impetrou o presente writ,
postulando o respectivo desbloqueio.
Pois bem.
A controvérsia reside em saber qual o termo
inicial para contagem do prazo de suspensão do direito de dirigir: (i) se a
data de entrega da CNH, como pretendido pela autoridade impetrada; (ii)
ou se depois de 15 dias após o término do prazo para interposição de
recursos na esfera administrativa.
O art. 261 da Lei Federal no 9.503/1997
(Código de Trânsito Brasileiro) dispõe o seguinte:
“Art. 261. A penalidade de suspensão do
direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008542-69.2019.8.26.0019 -Voto no
4
[...]
§ 2o. Quando ocorrer a suspensão do direito
de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu
titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de
reciclagem.
[...]
§ 11. O Contran regulamentará as disposições
deste artigo.”
Regulamentando este dispositivo legal, o
CONTRAN editou a Resolução no 182/2005, tendo, na oportunidade,
estabelecido a necessidade da entrega da CNH, dentro do prazo
estabelecido pela autoridade de trânsito, o qual não poderia ser inferior a
48 horas, contadas a partir da notificação.
Posteriormente, tal Resolução foi alterada pela
Resolução CONTRAN no 723/2018, a qual modificou as condições de
cumprimento das penalidades, tendo expressamente estabelecido que,
para as infrações cometidas a partir de 01.11.2016, o início do
cumprimento de eventual penalidade de suspensão do direito de dirigir
se daria de forma “automática”, uma vez verificada alguma das
hipóteses elencadas no art. 16, da Resolução.
Veja:
“Art.
2o.
Esta
Resolução
estabelece
o
procedimento administrativo a ser seguido pelos órgãos e entidades
componentes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), quando da
aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação, decorrentes de infrações
cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, bem como do curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008542-69.2019.8.26.0019 -Voto no
5
preventivo de reciclagem.
[...]
Art. 16. A data de início do cumprimento da
penalidade será fixada e anotada no RENACH:
I- em 15 (quinze) dias corridos, contados do
término do prazo para a interposição do recurso, em 1a ou 2a instância,
caso não seja interposto, inclusive para os casos do documento de
habilitação eletrônico;
II - no dia subsequente ao término do prazo
para entrega do documento de habilitação físico, caso a penalidade seja
mantida em 2a instância recursal;
III - na data de entrega do documento de
habilitação físico, caso ocorra antes das hipóteses previstas nos incisos
I e II.”
Na presente situação a infração que deu ensejo
à penalidade de suspensão do direito de dirigir do impetrante foi
cometida na vigência da Resolução CONTRAN no 723/2018, portanto,
aplicável as disposições nela constantes, notadamente o marco temporal
fixado no seu art. 2o, tal qual mencionado acima.
E, sendo assim, o termo inicial do prazo de
suspensão do direito de dirigir não fica condicionado à entrega da CNH.
Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência
desta Eg. Corte de Justiça em casos semelhantes:
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
Impetrante que pretende o desbloqueio de seu prontuário, possibilitando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008542-69.2019.8.26.0019 -Voto no
6
o início de curso de reciclagem, diante do transcurso do prazo de
suspensão. Admissibilidade. Infração que deu causa ao procedimento de
suspensão cometida em 06/06/2017. Aplicação, na hipótese, da
Resolução CONTRAN no 723/2018. Início do período de suspensão que
independe da entrega da C.N.H. pelo infrator. Direito líquido e certo
caracterizado, diante da comprovação do cumprimento da suspensão.
Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.” (Ap. no
1048999-41.2019.8.26.0053, Rel. Des. MARCELO SEMER, j. de
24.04.2020).
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento de
seu suposto direito líquido e certo ao desbloqueio de seu prontuário,
possibilitando o início de curso de reciclagem admissibilidade infração
cometida pelo condutor, e que ensejou a instauração do respectivo
procedimento administrativo, somente em 2017 aplicação, na hipótese,
das disposições da Resolução CONTRAN no 723/2018 inteligência do
art. 2o e do art. 15, da referida Resolução - data de início do
cumprimento da penalidade de suspensão que se deu no dia subsequente
ao término do prazo para entrega da CNH do condutor prazo de 12
meses que já se encerrou sentença mantida. Recurso oficial não
provido.” (RN no 1036281-12.2019.8.26.0053, Rel. Des. PAULO
BARCELLOS GATTI, j. de 02.03.2020).
“REMESSA
NECESSÁRIA.
Mandado
de
Segurança. Negativa da autoridade apontada como coatora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008542-69.2019.8.26.0019 -Voto no
7
autorizar a realização do curso de reciclagem pelo impetrante após
cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Ato
abusivo que ofende o direito líquido e certo do impetrante. Aplicação do
artigo 16, da Resolução 723/2018 do CONTRAN. Ordem concedida
pela r. sentença. Segurança mantida. Remessa necessária desprovida.”
(Ap. no 1023438-14.2019.8.26.0506, Rel. Des. RENATO DELBIANCO,
j. de 18.03.2020).
“APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA
PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento de
seu suposto direito líquido e certo ao desbloqueio de seu prontuário,
possibilitando o início de curso de reciclagem admissibilidade infração
cometida pelo condutor, e que ensejou a instauração do respectivo
procedimento administrativo, somente em 2017 aplicação, na hipótese,
das disposições da Resolução CONTRAN no 723/2018 inteligência do
art. 2o e do art. 15, da referida Resolução - data de início do
cumprimento da penalidade de suspensão que se deu no dia subsequente
ao término do prazo para entrega da CNH do condutor prazo de 12
meses que já se encerrou sentença mantida. Recurso oficial não
provido.”
(Ap.
1036281-12.2019.8.26.0053, Rel. Des. PAULO
BARCELLOS GATTI, j. de 02.03.2020).
Considerando-se que, no caso, o prazo para
cumprimento da penalidade imposta teve início 15 (quinze) dias após a
data na qual se encerrou a possibilidade de apresentar recurso na esfera
administrativa (art. 16, I, da Resolução CONTRAN no 723/2018),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008542-69.2019.8.26.0019 -Voto no
8
conclui-se que a penalidade de suspensão já foi cumprida integralmente
pelo impetrante, sendo, se rigor, o desbloqueio de seu prontuário.
Logo, deve permanecer inalterada a r. sentença
monocrática,
que bem motivada atentou para os postulados
constitucionais e legais acima citados, aplicando-os de maneira correta.
Por fim, já é entendimento pacífico o de não
estar obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição
Federal para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam
consideradas prequestionadas todas as matérias e disposições legais
discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
LEME DE CAMPOS
RELATOR